Tribunal: STF
Processo: RE 1510705
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Sebastião Marcolino da Silva e outros, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. PAGAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Expedida a RPV e paga pelo devedor, ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada. 2. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 20). 



    2. Os recorrentes alegam ter a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ofendido o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Asseveram que “o(a)(s) recorrente(s) promoveu(ram) cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária, que culminou com a expedição dos requisitórios para pagamento dos valores devidos. No entanto, tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o qual declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os apelantes requereram a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, na forma do que decidido pelo STJ no REsp repetitivo 1.492.221/PR” (fl. 4, e-doc. 36).



    Sustentam que “o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020). Citam-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.313.751, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29.3.2021; ARE 1.315.250, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.5.2021; ARE 1.311.556/SP-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10.8.2021; ARE 1.331.544, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.8.2021; ARE 1.339.809, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021; e ARE 1.180.715, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.09.2021” (fl. 9, e-doc. 36). 



    Afirmam “que tais precedentes devem ser aplicados à hipótese vertente, pois a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que essa Corte declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido no RE 870.947/SE e na ADI 5348, em desconformidade com o disposto no art. 102, §2º, ambos da CRFB/88” (fl. 10, e-doc. 36). 



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento a apelação em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (fl. 11, e-doc. 36). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta, com os seguintes fundamentos:



    “Admito a apelação no duplo efeito e dela conheço, presentes os requisitos legais. 



    Cinge-se a controvérsia em discutir a possibilidade de modificar a forma de cálculo da correção monetária após a homologação dos cálculos e o pagamento pelo devedor (...)



    Detida análise do caderno processual conduz à conclusão de que, após a expedição da RPV houve o pagamento (ID 30233237) e foi extinta a execução, com a consequente determinação de expedição do alvará (ID 30233238). 



    No entanto, após decisão de extinção da execução, com a consequente determinação de expedição do alvará, os executantes pedem a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, rogando pela expedição do alvará de levantamento da parte que reputa incontroversa (ID 30233245).



      Constata-se, desse modo, que o pedido formulado não almeja a retificação em virtude de erro material, mas sim a modificação de índice pelo qual anuíram os próprios exequentes, matéria esta já fulminada pela preclusão e que não se admite para fins de retificação da ordem de pagamento (...)



    Com efeito, ausente a impugnação tempestiva pelos exequentes e sobrevindo a expedição da RPV, forçoso reconhecer a impossibilidade de revisão do índice de correção aplicado, seja pela ausência de erro material, seja por estar preclusa a matéria invocada, sob pena de violação à coisa julgada. 



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso” (fls. 3-6, e-doc. 20). 



    Descabe cogitar-se da aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 3.2.2020), por tratar-se, na espécie vertente, de situação específica na qual a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a ocorrência de preclusão.



    5. O exame da controvérsia relativa à preclusão demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tive ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 825.726-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa” (ARE n. 1.180.615-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2020).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora